Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-05.2023.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001680-05.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIVANIA ORMOND DA SILVA CHAGAS - CPF: 887.514.061-87 (RECORRENTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO CNE Nº 02/97. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A GRADUAÇÃO E O CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos da Resolução nº 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena.

Apesar da apresentação do diploma de conclusão de complementação pedagógica pela autora não houve preenchimentos dos requisitos editalícios, isto porque, a Resolução nº 2/1997 dispõe que o diploma de nível superior deve possuir correlação com a habilitação pretendida e, no caso dos autos, a autora possui graduação distinta do curso de formação pedadógica, de modo que não é possível reconhecer o certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa.

O ato administrativo de exoneração de servidor público em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos no edital não configura ato ilícito.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial de anulação do Ato Administrativo que a exonerou e determinar sua reintegração no cargo de Professora de Educação Infantil, Nível 1, Classe B, no município de Diamantino/MT.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Nas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que o ato administrativo que culminou em sua exoneração não respeitou o contraditório e a ampla defesa, haja vista que a mera notificação para apresentação de documentos e defesa prévia não se equipara a um procedimento administrativo, eis que não contempla a possibilidade de constituir advogado, produzir provas e exercer plenamente seus direitos de manifestação.

Aduz que o diploma apresentado se apresenta em condição de equivalência à licenciatura em pedagogia, motivo pelo qual deve ser considerado preenchido o requisito editalício e anulado o Ato Administrativo.

Nas contrarrazões recursais, o Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença, vez que o edital do concurso público n. 01/2018 estabelecia como requisito para o preenchimento do cargo a graduação em pedagogia com licenciatura plena para educação infantil, contudo, a autora apresentou diploma de conclusão de Programa de Complementação Pedagógica emitida pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória – FAVIX em 20/12/2013, a qual foi descredenciada em 2015 pelo MEC, em razão de irregularidade praticadas pela IES.

Diz que, após o recebimento de denúncias realizadas na Ouvidoria do Município (manifestações nº 220915175851103/2022 e 221010175832855/2022), contra o ingresso ilegal da servidora no cargo, houve apuração por parte da Secretaria Municipal de Educação, qual chegou à conclusão de que o diploma apresentado foge as regras da Resolução CNE/CP nº 02/1997 do MEC, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, isto porque, o decreto n. 97.987/89 que a credenciou, autorizava a oferta de cursos apenas na modalidade presencial, contudo, foram ofertados cursos online, modalidade em que a autora realizou o curso.

Por fim, aduz que o diploma do Programa de Complementação Pedagógica, expedido pela FAVIX, é nulo, haja vista que, além da falta de reconhecimento do curso pelo MEC como determina o § 2° do artigo 7° da Resolução CNE/CP n° 2/1997, o curso ofertado extrapolou o credenciamento que a faculdade possuía, na medida em que, sequer foi realizado na modalidade presencial, bem como, conforme documentos enviados a administração pública, a autora cursou nova graduação em Pedagogia, concluída em 10/12/2022, pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, na modalidade à distância, ou seja, a conclusão se deu em data posterior ao ingresso no serviço público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001680-05.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Lucivania Ormond da Silva Chagas

Recorrido(s):

Município de Diamantino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

- V O T O

Colendos pares;

O cerne da controvérsia é reconhecer ou não a validade do diploma do Programa de Complementação Pedagógica expedido pela FAVIX e, via de consequência, a nulidade ou não do ato administrativo de exoneração, bem como o reconhecimento do direito a indenização a título de dano moral.

A Reclamante prestou concurso público para o cargo de Professora de Educação Infantil, 30 horas, edital n. 01/2018, obtendo aprovação, sendo convocada e nomeada por meio do Decreto nº 21/2021 de 09/02/2021, iniciando o seu exercício em 18/02/2021, passando por todos os tramites legais para o início da posse.

A respeito do diploma apresentado pela autora para a posse do cargo, averíguo que o edital do concurso público dispunha dos seguintes requisitos:

E, para a posse do cargo, encaminhou o diploma de conclusão de Programa de Complementação Pedagógica, expedido pela FAVIX em 16/06/2013, onde consta expressamente:

Conforme a Resolução CNE nº 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissionais equivalentes à licenciatura plena, nos termos do seu art. 10.

Apesar de o edital prever como requisito a conclusão do curso de Licenciatura Plena, na disciplina a que concorre o candidato, deve ser ressaltado que o art. 2, da referida Resolução, estabelece que: “
O programa especial a que se refere o art. 1º é destinado a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação
”.

No caso em apreço, verifico que a Recorrente é graduada em ciências contábeis, tendo concluído o curso de complementação pedagógica, em condição de equivalência à licenciatura em pedagogia, contudo, a referida Resolução prevê expressamente que o diploma de nível superior deve possuir correlação com a habilitação pretendida, de modo que não é possível reconhecer o certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa.

O curso de complementação pedagógica habilita a pessoa para dar aulas na área de estudos lidados à sua formação de nível superior, ou seja, se era formada em ciências contábeis, estaria habilitada para dar aulas em curso de ciências contábeis.

A Reclamante tinha conhecimento da irregularidade, inclusive afirma que foi notificada no processo administrativo para apresentar defesa, tanto que posteriormente cursou e concluiu o curso de pedagogia em 2022, ou seja, quando foi nomeada em 09/02/2021 para o cargo de Professora de Educação Infantil, não tinha o referido curso.

No processo administrativo foram respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, possibilitando à autora comprovar que possuía o curso de pedagogia quando tomou posse no cargo de professora.

Sendo assim, a autora não preencheu os requisitos exigidos no edital, tendo a sua nomeação ocorrida por um erro da administração pública, portanto, se encontra eivado de irregularidade, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para o cargo, na época em que tomou posse, sendo lícito e válido o ato administrativo que culminou na sua exoneração.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO CANDIDATA ELIMINADA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA APRESENTADO, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO QUE NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA CURSO DE GRADUAÇÃO NA MESMA ÁREA DA COMPLEMENTAÇÃO IRREGULAR JUNTO AO MEC INVALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA AUTORA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dentre os requisitos para a classificação do candidato, o Edital nº 23/2015 elencou a exigência de que o candidato comprove a sua formação em curso de complementação pedagógica, dispondo que esta modalidade de curso deve atender as Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação no que se refere a autorização do MEC (Ministério da Educação) para que a instituição ofereça o curso de formação pedagógica. 2. Relativamente as Resoluções do MEC citadas pelo Edital, destaca-se que o artigo 7º, caput , da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação, e, posteriormente o artigo 14, § 5º, da Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015 preveem o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio de ensino pretendido para que se possa reconhecer a validade do curso de complementação pedagógica. 3. Portanto, embora os cursos de complementação pedagógica independam de autorização prévia, no caso em análise, a regularidade do curso de licenciatura em matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias (FFCLDC) pelo MEC é pressuposto para a validade da certificação de qualificação da candidata que cursou o programa de complementação pedagógica (in casu, em 12/11/2015) na mesma área. 4. Em consulta ao site do e-MEC é possível verificar que entre 2009 e dezembro de 2016 o curso de matemática em apreço não logrou obter a renovação de seu reconhecimento junto ao MEC. Desse modo, o certificado de conclusão de curso apresentado pela recorrida, emitido em 12 de novembro de 2015 pela instituição de ensino encontra-se eivado de irregularidade tal como sustenta o recorrente, considerando que naquele marco temporal o curso de graduação não havia renovado seu reconhecimento. Como o curso de complementação pedagógica em análise não possui registro autônomo junto ao MEC, sua regularidade encontra-se vinculada ao preenchimento dos requisitos de regularidade pela graduação da mesma área, de modo que, o vício do registro dessa possui consequências diretas na validade dos certificados expedidos no curso de complementação pedagógica. 5. Não há, pois, que se falar em irregularidade na conduta estatal que apenas exigiu o preenchimento das condições demandadas pelo Conselho Nacional de Educação para o reconhecimento da validade dos cursos de complementação pedagógica dos candidatos aos cargos de professor temporário, uma vez que o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado nº 23/2015 está em consonância com a legislação de regência. 6. A impetrante não possui o direito líquido e certo alegado, pois não se verifica ilegalidade no ato que a excluiu do certame, uma vez que não comprovou a qualificação técnica para regência de aula, conforme exigido pelo Edital. 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença. Segurança denegada.

(
TJ-ES
- APL: 00180366320168080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS ATOS DE ELIMINAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. IRREGULARIDADE NOS CERTIFICADOS DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Resolução n.º 02/97 e a Resolução n.º 02/15, do CNE, a formação de docentes será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e em programas especiais de formação pedagógica. 2. Os programas especiais de formação pedagógica, de acordo com as mencionadas Resoluções, são destinados àqueles portadores de diploma de nível superior que pretendem obter uma habilitação, e podem ser ofertados independentemente de prévia autorização do MEC, através de instituições de ensino superior que ministrem cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina. 3. O curso de complementação pedagógica deve ser compatível com a formação do graduado e a habilitação pretendida. Desse modo, não será possível reconhecer o certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa, isto é, não relacionada à habilitação que o mesmo pretendia. 4. Na hipótese, há bastantes dúvidas não só sobre as questões fáticas, como também em relação às aventadas irregularidades dos atos de eliminação no processo de seleção. 5. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- AI: 00126744620178080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cerne da questão reside na possibilidade de utilização do curso de complementação pedagógica em química realizado pela apelante junto à Faculdade Capixaba de Nova Venécia, entre agosto de 2010 e fevereiro de 2011, para obter êxito no processo seletivo para professores habilitados e profissionais do magistério licenciados em pedagogia, relativo ao Edital nº 023/2015. 2. De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 02/1997 e CP/CNE nº 02/2015, é imprescindível que a instituição de ensino superior, para ofertar curso de formação pedagógica, ministre curso de licenciatura nas disciplinas pretendidas. 3. A complementação pedagógica em Química na Faculdade Capixaba de Nova Venécia - UNIVEN (hoje Faculdade Multivix), não oferece a graduação em tal disciplina. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 10 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(
TJ-ES
- APL: 00151607420168080012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO. REGULARIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFERTANTE DA FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 02 DE 26 DE JUNHO DE 1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I- Os programas de formação pedagógica (também denominados de complementação pedagógica) poderão ser oferecidos por universidades e instituições de ensino superior independentemente de autorização prévia, mas desde que estas tenham cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas. II- Segurança denegada.

(
TJ-ES
- MS: 00399003520168080000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 11/07/2018, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/08/2018)

Logo, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024